Tribunal: TJSP
Processo: 1090829-11.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos objetivando a anulação do V. Acórdão e a suspensão do andamento dos autos, em razão da afetação do tema ora discutido, pelo C. STJ (Tema 1069).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos objetivando a anulação do V. Acórdão e a suspensão do andamento dos autos, em razão da afetação do tema ora discutido, pelo C. STJ (Tema 1069).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para determinar a suspensão do andamento processual e, consequentemente, dos efeitos do julgado, mantendo-o até decisão final a ser proferida pelo C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada TANIA FRIDMANN
GURFINKEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para
determinar a suspensão do andamento processual e, consequentemente, dos
efeitos do julgado, mantendo-o até decisão final a ser proferida pelo C. STJ.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00168G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1090829 11.2017.8.26.0100/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins
Embargante: Bradesco Saúde S.A.
Embargada: Tania Fridmann Gurfinkel
Voto no 00168G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos objetivando a
anulação do V. Acórdão e a suspensão do andamento dos
autos, em razão da afetação do tema ora discutido, pelo C.
STJ (Tema 1069).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, para determinar a suspensão do
andamento processual e, consequentemente, dos efeitos do
julgado, mantendo-o até decisão final a ser proferida pelo C.
STJ.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Bradesco Saúde S.A. contra o v. acórdão de fls. 362/375,
que negou provimento aos recursos por ele e pela autora
interpostos, mantendo-se a r. sentença nos termos em que
proferida, e majorando a verba honorária em 15% sobre as bases
fixadas na origem (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Os embargos são opostos objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00168G
3
anulação do V. Acórdão, bem como a suspensão do andamento
dos autos, pois a matéria nele debatida (a obrigatoriedade de
custeio de cirurgias plásticas reparados pós-cirurgia bariátrica) foi
afetada pelo Tema 1069 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
anulando-se o aresto de fls. 362/375.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho
parcialmente.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00168G
4
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Pois bem.
Assiste parcial razão o embargante.
O objeto recursal foi afetado pelo Tribunal
Superior (Tema 1069), para definir a obrigatoriedade de custeio
pelo plano de saúde de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica.
Na ocasião foi determinada a suspensão do
processamento de todas as ações pendentes, individuais ou
coletivas, que versem sobre o apontado Tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00168G
5
A suspensão, obrigatória, não foi observada
por esta Corte.
Contudo, mostra-se prematura a determinação
de anulação do v. acordão recorrido, pois, após a definição da
tese pelo C. Superior Tribunal de Justiça, os autos retornarão a
este Relator para alinhamento do aresto com o voto paradigma,
em sede de reexame, ocasião em que manterá ou adequaraì o
julgado à determinação Superior.
Deste modo, acolhe-se em parte o recurso
apenas para determinar a suspensão do feito, determinando-se,
por consequência, o aguardo do julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia, vinculado ao Tema 1069.
Após o julgamento, o recurso deverá retornar a
esta relatoria.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
PARCIALMENTE estes embargos declaratórios e o faço para
determinar a suspensão do andamento dos autos, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090829-11.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 00168G
6
consequentemente, os efeitos do V. Acórdão, mantendo-o
contudo até decisão final sobre tema pelo Tribunal Superior.
RODOLFO PELLIZARI
Relator